Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-75.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000558-75.2016.8.11.0045
APELANTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
APELADO: M. C. C. A
Vistos
Tendo em vista a incapacidade da parte recorrente, nos termos do art. 178, II, do CPC, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça, para a elaboração do competente parecer.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR